Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709549-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BESSER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: ESTACIO ALENCAR MOTA JUNIOR, ESTACIO ALENCAR MOTA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos com finalidade modificativa pelo Agravante BESSER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA em face de ESTÁCIO ALENCAR MOTA JÚNIOR E OUTRO contra decisão monocrática que negou a antecipação da tutela recursal e concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos seguintes termos (ID 56809019): Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BESSER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA em face de ESTACIO ALENCAR MOTA JUNIOR E OUTRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial (n. 0753182-79.2023.8.07.0001), declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor da comarca de Manaus/AM, domicílio dos executados. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial entre as partes em epígrafe. Consoante se observa das peças que compõem o caderno processual, a parte exequente está estabelecida em Goiânia/GO, e os executados residem em Manaus/AM. Não obstante, foi eleito o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir conflitos entre as partes, o qual não tem nenhum ponto de contato com o domicílio das partes ou com o cumprimento da obrigação. Ocorre que a prerrogativa da eleição do foro, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja mediante a especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária e as normas processuais, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registrar que semelhante à presente demanda, dezenas (ou centenas) doutras execuções assemelhadas têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro, quando diante de competência territorial. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio Código de Processo Civil, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa. (Neves, Daniel Amorim Assumpc ao, Manual de direito processual civil – Volume, 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181). Nesse sentido, eis o seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. PARTES NÃO RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. REMESSA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. "O art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 - GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 2. No caso, nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita (o domicílio do representante não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica) e o termo de confissão de dívida foi realizado em outro Estado da Federação. 3. Desse modo, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC, e, portanto, ineficaz, mister a remessa dos autos, de ofício, para o juízo do foro de domicílio do réu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1768947, 07316687320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CITAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. PREJUÍZO À DEFESA DAS PARTES. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 63, § 3o, DO CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo que declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinou, em processo de execução, a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP. 2. De acordo com o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, pode o juiz, de ofício, antes de efetivada a citação, reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro caso a considere abusiva, e determinar a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 3. O foro competente é definido pelas normas da Constituição Federal, Código de Processo Civil e leis de organização judiciária dos Estados, não sendo uma escolha aleatória das partes 4. Tendo sido eleito foro completamente estranho ao domicílio de ambas as partes, resta patente a sua escolha aleatória, o que não é permitido, pois afronta o princípio do juiz natural, bem como dificulta a defesa do demandado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1715931, 07280116020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, com fundamento no § 3o do art. 63 do CPC, declaro ineficaz a cláusula de eleição de foro, razão por que declino da competência em favor da Comarca de Manaus/AM, domicílio dos executados. Preclusa esta decisão ou em havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo. Publique-se. O Agravante sustenta, preliminarmente, a admissibilidade recursal. No mérito, defende a validade da cláusula contratual de eleição de foro e sua prevalência, em atenção aos princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade dos contratos. Argumenta que a relação não se submete à legislação consumerista e que a modificação da competência territorial pelas partes contratantes é autorizada pelo diploma processual civil. Por fim, sustenta que a competência territorial é relativa e, portanto, não comporta declaração de ofício. Requer, enfim, a antecipação da tutela recursal e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. É o relatório. Decido. O recurso é cabível. A hipótese, por tratar de discussão a respeito de competência, cuja urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, autoriza a mitigação da regra posta no art. 1.015 do CPC, de acordo com o entendimento adotado no Tema n. 988 do STJ. É também tempestivo, de acordo com a regra dos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos de decisão que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Manaus/AM. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Os mesmos requisitos devem ser atendidos para a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 300 do CPC. Inicialmente, destaco que conforme estabelece o art. 44 do CPC, “obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”. Portanto, o recebimento do feito não implica em fixação de competência perante o Juízo de primeiro grau, cabendo-lhe examinar a própria competência, à luz do princípio da kompetenz kompetenz. Nesse sentido, em que pese se trate de competência territorial, de natureza relativa, é dado ao julgador declinar da competência de ofício quando observada a escolha aleatória do foro. Isso porque a circunstância, além de violar o princípio do juiz natural, fere a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios e seu compromisso constitucional de atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. Sabe-se que o enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. Nesse contexto, à míngua de maiores elementos, assiste razão ao juízo de origem ao declinar da competência, em face da natureza jurídica da demanda, relativa à execução de título extrajudicial, e ante a ausência de liame que estabeleça uma relação jurídica obrigacional que tenha se consolidado na Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio da parte devedora. Por tal razão, não reconheço a probabilidade jurídica de êxito do recurso. No entanto, verifico a presença de risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem seja encaminhado ao foro de Manaus/AM, antes do julgamento do presente recurso. Portanto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se a decisão ao juízo de origem. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. O Embargante alega que há omissão na fundamentação da decisão. Sustenta que a decisão embargada não considerou os entendimentos jurisprudenciais em casos análogos. Alega a ausência de abusividade na cláusula de eleição de foro, nos termos do enunciado 335 da Súmula do STF. Deixei de intimar a parte embargada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Portanto, não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão da matéria decidida, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n. 1231482, 07132659520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2020, Publicado no Pje: 28/02/2020.) (grifos nossos) No caso, verifica-se que a decisão embargada não apresenta qualquer omissão, pois expressa com clareza as razões porque não estariam presentes os pressupostos para antecipação da tutela recursal. Acerca da ausência da probabilidade jurídica, em um juízo perfunctório, a decisão embargada expressamente expõe as razões de decidir: “Nesse sentido, em que pese se trate de competência territorial, de natureza relativa, é dado ao julgador declinar da competência de ofício quando observada a escolha aleatória do foro. Isso porque a circunstância, além de violar o princípio do juiz natural, fere a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios e seu compromisso constitucional de atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. Sabe-se que o enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. Nesse contexto, à míngua de maiores elementos, assiste razão ao juízo de origem ao declinar da competência, em face da natureza jurídica da demanda, relativa à execução de título extrajudicial, e ante a ausência de liame que estabeleça uma relação jurídica obrigacional que tenha se consolidado na Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio da parte devedora.” Assim, não há que se falar em omissão na decisão, que com clareza expressou as razões de decidir, conforme dispõem os artigos 371 e 489 do CPC. Além disso, sabe-se que o julgador não está obrigado a examinar todas as alegações feitas pelas partes, tampouco os dispositivos legais ou julgados mencionados, desde que apresente, com nitidez, as razões do convencimento, sem que isto implique em ofensa ao art. 93, IX da CF. O Embargante pretende a rediscussão da matéria, o que é incompatível com a via de embargos de declaração. Ademais, é importante ressaltar que a decisão agravada, não obstante tenha indeferido a antecipação da tutela recursal, deferiu o pedido subsidiário de concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, ocasião em que serão analisadas mais detidamente os fundamentos do recurso interposto. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se a decisão ao juízo de origem. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 18 de abril de 2024 13:55:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador